Tribunal: TJDFT
Processo: 0725433-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE RECUSA DA CONCESSIONÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Na presente hipótese a recorrente pretende que a recorrida seja compelida a promover a imediata vistoria e a instalação de medidor de energia elétrica, com o subsequente prestação do serviço de fornecimento de energia na unidade habitacional indicada na petição inicial.

2. Constata-se que nos autos do processo principal, no entanto, não existem elementos probatórios suficientes a respeito do motivo pelo qual a CEB teria se recusado a fornecer energia elétrica à recorrente. Ainda que seja considerada como fundamento a justificativa relatada na petição inicial, verifica-se também não existem provas a respeito da inexistência de débitos em nome da recorrente.

3. A declaração de débitos em nome de outra pessoa jurídica, relacionada ao bem imóvel agora ocupado pela recorrente, não é suficiente como meio de prova do fato constitutivo da pretensão deduzida pela agravante.

4. No caso, revela-se necessária a instauração do contraditório para que seja possível dimensionar de modo apropriado a alegada legitimidade da pretensão deduzida pela agravante.

5. Recurso conhecido e desprovido.